Tribunal: STF
Processo: HC 216104
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valdines Benedito de Faria e Maurilio Ferreira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo regimental no HC nº 466.271/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente Valdines Faria foi condenado, como incurso no art. 1º, II, c/c os §§ 3º e 4º, I, da Lei n. 9.455/1997, no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, e no art. 299, caput, do Código Penal, à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado; e o paciente Maurílio Ferreira como incurso no art. 1º, II, c/c os §§ 3º e 4º, I, da Lei n. 9.455/1997, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, também no regime fechado. Foi-lhes concedido o direito de apelar em liberdade.



    Sustentam os impetrantes, em suma, constrangimento ilegal decorrente de decisão emanada do TJSP, que considerou abuso de direito de defesa a interposição de segundos embargos de declaração (não conhecidos), determinando a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória.



    Requerem, liminarmente, “seja declarada nula a parte da decisão que não conheceu dos aclaratórios e decretou o trânsito em julgado da ação, devolvendo-se o prazo aos pacientes para apresentação dos recursos às instâncias superiores”.



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS QUAIS NÃO SE CONHECEU, CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Constatada a ausência de vícios sanáveis por meio da oposição dos segundos aclaratórios e verificado o caráter protelatório, inexiste constrangimento ilegal na determinação de certificação do trânsito em julgado da condenação. 



    2. Ademais, na espécie, uma leitura atenta das razões de apelação revela que em nenhum momento a defesa formulou no recurso as teses que buscou ver examinadas nos embargos de declaração, a evidenciar inequívoca inovação recursal nos aclaratórios. "[...] Na espécie, a tese defensiva não foi formulada perante o Tribunal estadual em apelação, mas apenas nos aclaratórios, em evidente inovação recursal" (AgRg no HC n. 608.585/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 15/12/2020). 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 6, e-STJ Fl.433).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Relativamente ao alegado constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento de abuso de direito de defesa, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acordão, assentou:



    “Como se vê, o Tribunal de origem analisou detidamente as razões de inconformismo constantes do recurso de apelação, procedendo a minucioso exame das provas existentes nos autos, ocasião em que concluiu estar provada, em relação ao agravante Valdinês, a prática dos crimes de tortura, posse de arma de fogo e falsidade ideológica; e, no que tange ao agravante Maurílio, o cometimento do delito de tortura.



    Irresignada, a defesa opôs embargos de declaração sustentando "que não analisadas a contento as provas, que, se o fossem, resultariam no reconhecimento da atipicidade das condutas ou no reconhecimento do princípio da consunção em relação aos delitos de porte ilegal de arma de fogo, de falsidade ideológica e de tortura, absorvendo, o último, os primeiros. Ainda: realçou descompassos na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional" (e-STJ fl. 261). Ao apreciar os referidos aclaratórios, a Corte a quo concluiu que inexistiam vícios sanáveis por meio do instrumento processual escolhido e que a matéria devolvida no recurso de apelação já havia sido exaustivamente apreciada. 



    Não satisfeita, a defesa manejou novos embargos de declaração, tendo o Tribunal Paulista entendido que "não se trata de exercício da ampla defesa, mas de seu desvirtuamento, ficando claro o caráter protelatório desse recurso ao se buscar, exaustivamente, retomar a discussão de questões já repelidas por esta Câmara ao ensejo do primeiro julgamento, com isso impedindo-se, por ora, as expedições dos regulares mandados de prisão decorrentes da condenação então proclamada" (e-STJ fls. 386/387)”.



    Com efeito, considerou-se o caráter protelatório dos recursos formalizados, aludindo-se ao fato de as matérias já terem sido exaustivamente debatidas no recurso de apelação interposta pela defesa dos pacientes, a revelar o propósito de rediscussão da causa, inviável em sede de embargos de declaração.



    Ademais, tem-se pronunciamentos judiciais que não se mostram dissonantes com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A esse respeito, destaco:



    “Segundos embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório que não se fazem presentes. Artigo 337 do Regimento Interno do STF. Pretensão de rediscutir o deslinde da causa. Impossibilidade. Segundos embargos de declaração com objetivo de promover a rediscussão de questão já analisada. Não conhecimento. Precedentes. Embargos dos quais não se conhece, com determinação de arquivamento dos autos e o consequente reconhecimento do trânsito em julgado, a ser certificado logo após o julgamento do recurso” (HC 188499 AgR-ED-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, 28/6/2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente